Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709430-42.2023.8.07.0006 APELANTE: LOYANE CHRISTINE BARBOSA DA SILVA APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA DESPACHO Verifica-se que o apelado-réu compareceu aos autos, juntando procuração (id. 52396725). Conforme art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se o apelado-réu para apresentar resposta no prazo legal. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora